Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS PARA QUE A PARTE REQUERENTE POSSA PARTICIPAR DA CONSULTA MÉDICA PRESENCIAL PARA OBTENÇÃO DO ATESTADO DE APTIDÃO A FIM DE TOMAR POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: NUTRIÇÃO. PERÍODO DE PANDEMIA. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0709722-59.2021.8.07.0018), de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela postulada por LARISSA VAZ GONCALVES, consistente na prorrogação do prazo de 120 dias para que a parte autora possa participar da consulta presencial para obter o atestado de aptidão e tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica – Área De Atuação: Nutrição.
II. O DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese: (a) o descabimento da concessão de tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; (b) “as normas e critérios previstos no Edital, devem ser observados por todos, sob pena de quebra da isonomia da igualdade e da impessoalidade”; (c) “não existiu qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou a prorrogação do prazo para obtenção do atestado de aptidão”; (d) “não se mostra possível, evidentemente, que o Poder Judiciário determine que se altere as normas e requisitos para posse de cargo público, e muito menos substitua a avaliação da Administração, e considere a possibilidade de que a autora tome posse e entre em exercício à revelia dos requisitos legais”; (e) inexiste “autorização para que a autora possa postergar sua nomeação pelo prazo que atenda suas conveniências pessoais, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da primazia do interesse público”.
III. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (indeferida) e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferimento da medida de urgência.
IV. Merece ser mantido o entendimento jurídico da decisão ora revista.
V. De plano, salienta-se que já teria sido ofertada contestação nos autos originários, de sorte que a prorrogação do prazo de cento e vinte dias para que a parte autora pudesse participar da consulta presencial para obter o atestado de aptidão e tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica (Área De Atuação: Nutrição), até o julgamento de mérito da demanda, a par de não esgotar o objeto da ação, não implicaria prejuízo ao interesse público, tampouco violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos aprovados para o aludido cargo teriam sido nomeados.
VI Além disso, a documentação carreada pelas partes na origem não permite afastar, em um juízo superficial, a probabilidade do direito invocado pela agravada, inaudita altera parte.
VII. Com efeito, e como bem destacado na decisão originária, “forçoso reconhecer as peculiaridades do caso concreto, dentre elas o impedimento de livre circulação em período pandêmico e as restrições sanitárias adotadas pelo país onde se encontra a autora e o fato de a suspensão do concurso, com a consequente prorrogação da sua validade para outubro de 2023 pela administração, ter tornado menos previsível a nomeação neste ano de 2021”.
VIII. Nesse quadro fático-processual, a manutenção da candidata na classificação do certame com a respectiva dilação do prazo para participar da consulta presencial de aptidão (ato médico-pericial), até o julgamento do mérito, por ora, seria a medida mais adequada.
IX. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida de urgência nos autos de origem, até que a questão possa ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, caput).
X. Improvido o agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.